Tribunal: STF
Processo: ACO 2143
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Embargos de declaração em ação cível originária. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. 3. Constitucional. 4. Divulgação nominal de remuneração de servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. 5. Resolução 151/2012 e Lei de Acesso à Informação. 6. Conflito aparente de normas. 7. Atuação do CNJ em cumprimento à interpretação constitucional conferida por esta Corte. 8. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reafirmada no RE-RG 652.777/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 1º.7.2015. 9. Agravo a que se nega provimento.